Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-55.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Alegação do autor de que comprou uma motocicleta e que a compra foi cancelada dois dias depois, quando teria recebido uma ligação de um suposto validador do Mercadolivre, dizendo que a compra poderia ser confirmada, desde que o autor adotasse alguns procedimentos, descobrindo depois que se tratava de golpe. Sentença de improcedência. Pretensão de

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Alegação do autor de que comprou uma motocicleta e que a compra foi cancelada dois dias depois, quando teria recebido uma ligação de um suposto validador do Mercadolivre, dizendo que a compra poderia ser confirmada, desde que o autor adotasse alguns procedimentos, descobrindo depois que se tratava de golpe. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência verossimilhança das alegações. Inexistência de falha na prestação do serviço. Excludente de responsabilidade - Culpa exclusiva da vítima e de terceiro - Art. 14, §3o, II do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.